Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024664-04.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ALAN DE CARVALHO DIAS FERREIRA, ANA PAULA PINHEIRO MEDEIROS SOARES, BRAULIO ZEIDAN PADILHA GUSMAO, CARLOS RENATO PONTE DA SILVA, EDUARDO REIS SOARES, FABIANO MEZADRE POMPERMAYER, JULIANNA CALDARA POMPERMAYER, KASSANDRA PEREIRA VITOR, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MARA RUBIA SANTOS GONCALVES, MARILIA PONTO LESSA, ODEMIR DONIZETI DE ARAUJO FILHO, PATRICIA SOUZA XAVIER, REGINA CELIA PRADO GRANGEIRO, SIMONE COULAUD CUNHA, TAIS ZEIDAN DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. DESPROVIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. DANOS MATERIAIS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que as razões do recurso de Apelação interposto pelos Autores não se confundem com o recurso manejado por sua advogada, atuando em nome próprio, pois distintas as matérias. 2 - Tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública e pode, até mesmo, ser examinada de ofício pelo Magistrado, merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Retido, suscitada sob o argumento da preclusão da matéria por não ter sido suscitada em contestação, mas em petição posterior. 3 - Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Agravo Retido desprovido. 4 - Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais. 5 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. 6 - O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo." Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado. 7 - O montante postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelações Cíveis das Rés desprovidas. Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida. Apelação Cível dos Autores provida. Opostos embargos de declaração pelos recorridos, o órgão julgador exarou decisão nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESULTADO NÃO UNÂNIME. ART. 942 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO ANULADA. 1 - Nos termos do art. 942 do CPC, "Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores". 2 - A não observância do estatuído no artigo 942 do CPC impõe-se a anulação da proclamação do resultado com a determinação de prosseguimento do julgamento nos termos do referido dispositivo legal. Embargos de Declaração interpostos pela primeira e pela segunda Rés parcialmente acolhidos. Embargos de Declaração interpostos pela terceira Ré prejudicados. Diante da anulação da proclamação do resultado inicial, constante do acórdão originário, foram opostos embargos dos embargos de declaração pelos recorrentes, tendo o órgão julgador proferido a seguinte decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Contradição somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Por ocasião do julgamento do REsp 1.771.815/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apreciação dos Julgadores convocados não se limita aos capítulos ou pontos sobre os quais houve divergência, alcançando a integralidade do recurso, tendo em vista que o novel procedimento previsto no art. 942 do Código de Processo Civil não configura uma nova espécie recursal, mas sim uma técnica de julgamento, de observância obrigatória. Assim, por consequência lógica, o julgamento, em sua integralidade, deverá ser conduzido na forma prevista no art. 942 do CPC e, havendo mais de um recurso, todos eles deverão ser obrigatoriamente apreciados, de maneira integral, pelos demais Julgadores que comporão o quórum. Embargos de Declaração rejeitados. Inconformados, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, defendendo que, uma vez proclamado o resultado unânime do julgamento das apelações interpostas pelas partes, inadequada a aplicação da técnica de ampliação do julgamento decorrente da decisão nos embargos de declaração que anulou o acórdão originário, reconhecendo a existência de vício na proclamação do resultado. Ainda, assevera que o erro material constante do acórdão, relativo à condenação ao pagamento de honorários recursais, pode ser aditado de ofício pela turma julgadora ao acórdão. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 141 e 942, ambos do Código de Processo Civil, afirmando existir julgamento extra petita, pois nos embargos de declaração opostos não se discutiu a aplicação do enunciado da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, tampouco se a aplicação da técnica ampliada do julgamento possibilitaria ao novo colegiado discutir a integralidade das apelações; c) artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo existir conexão, devidamente reconhecida por meio dos AREsps 1.084.347/DF e 1.143.895/DF, entre o processo em discussão e a Apelação 2016.01.1.112398-9 – na qual já foi aplicada a técnica de ampliação do julgamento (artigo 942 do CPC). Em sede de contrarrazões, os recorridos DISCO Incorporadora Imobiliária Ltda. e Porto BSB Engenharia Ltda. EPP requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador pois, com a anulação do acórdão originário, para aplicação da técnica de julgamento ampliado, diante da verificação de erro material na proclamação do resultado na sessão, desconsiderando a existência de divergência no julgamento realizado pelo colegiado (ID 15264707, pag. 18), ainda não terminou o provimento jurisdicional de segunda instância. Nesse sentido “Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido”. (REsp 1749596, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/2/2019, decisão monocrática). Desse modo, por não haver o encerramento do julgamento que tratou das questões apresentadas pelos agravantes/apelantes, verifica-se a incidência de óbice contido do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF. (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Determino, por fim, que as publicações relacionadas aos recorridos DISCO Incorporadora Imobiliária Ltda. e Porto BSB Engenharia Ltda. EPP sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006